Tribunal: TJDFT
Processo: 0701287-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE HOME CARE. NEGATIVA DE COBERTURA. RELATÓRIO MÉDICO. NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. VEDAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE. NATUREZA CONTRATUAL. EXPECTATIVAS DO CONSUMIDOR.

1. Sobre o interesse de agir, certo é que para a propositura da ação é necessário que a parte tenha interesse processual (art. 17/CPC 2015), a qual diz respeito à necessidade e à utilidade do provimento jurisdicional pretendido de acordo com os fatos narrados na inicial. 1.1 No caso dos autos, apesar da insurgência recursal com relação a danos imateriais, não houve condenação em danos morais na sentença recorrida, motivo pelo qual não resta caracterizado interesse de agir da ré/apelante quanto ao ponto.

2. Enquanto destinatário das provas, cabe ao juiz indeferir as provas que repute inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia dos autos. De outro lado, é desnecessária a realização de prova pericial quando já houve a apresentação de prova documental (laudo médico) em juízo o qual foi acolhido pelo magistrado em suas razões de decidir.

3. O relatório médico que encaminha o paciente para tratamento domiciliar é suficiente à comprovação de sua necessidade.

4. A cláusula que exclui a cobertura de determinado tipo de procedimento que seja essencial à garantia do segurado contraria a própria natureza do contrato, frustrando as expectativas do consumidor que adere a esse tipo de avença.

5. Por estar submetido ao Estatuto Consumerista, o contrato deve ser interpretado em benefício do consumidor, excluindo-se as cláusulas abusivas, conforme o artigo 51, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, sendo entendidas como tais, aquelas que restrinjam demasiadamente o rol de coberturas, de modo a privar o próprio usufruto do contrato e descaracterizar a sua finalidade.

6. Os contratos de seguro de saúde, ainda que primem pelo princípio do pacta sunt servanda, não podem esquecer as diretrizes básicas que regem as relações privadas, em especial a eticidade, fundada na boa-fé e na própria função social do contrato.

7. Recurso conhecido parcialmente e desprovido.